Tribunal: TJMT
Processo: 1019873-49.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019873-49.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BEATRIZ MARTINS DE SOUZA - CPF: 049.943.221-55 (ADVOGADO), VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 767.229.101-72 (AGRAVANTE), LOURDES DONIZETE CUNHA - CPF: 406.298.211-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PENHORA DE PERCENTUAL SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. EXECUTADA COM MAIS DE UMA FONTE DE RENDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Valmir da Silva Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 1001171-84.2024.8.11.0055, que indeferiu o pedido de penhora de 30% sobre o benefício de aposentadoria da executada, Lourdes Donizete Cunha.

2.

O agravante sustenta que a dívida decorre do inadimplemento de honorários advocatícios contratuais, cujo pagamento foi pactuado em 18 parcelas de R$ 400,00, tendo a agravada quitado apenas oito, restando um saldo devedor atualizado de R$ 5.811,59.

3.

Argumenta que a executada possui mais de uma fonte de renda, sendo beneficiária de aposentadoria por idade e pensão por morte, além de possuir posse sobre assentamento rural e imóvel urbano registrado em nome de seu falecido esposo, circunstâncias que afastam o risco de comprometimento da sua subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em determinar a possibilidade de penhora de 30% sobre o benefício de aposentadoria da executada, considerando sua condição financeira e a natureza alimentar dos honorários advocatícios executados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A jurisprudência admite a penhora de até 30% sobre rendimentos de natureza salarial ou previdenciária quando demonstrado que a medida não compromete a subsistência do devedor e de sua família.

6.

No caso concreto, a executada possui mais de uma fonte de renda, o que afasta a alegação de que a penhora possa levá-la a uma situação de miserabilidade.

7.

Os honorários advocatícios, sejam contratuais ou sucumbenciais, possuem natureza alimentar, razão pela qual devem receber o mesmo tratamento dispensado a outras verbas dessa natureza.

8.

O entendimento deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça autoriza a penhora de percentual sobre proventos quando demonstrado que a medida não compromete o mínimo existencial do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

10.

A penhora sobre benefício previdenciário é admissível quando limitada a 30% do valor líquido e desde que demonstrado que o devedor possui outras fontes de renda que garantam sua subsistência.

11.

Os honorários advocatícios, sejam contratuais ou sucumbenciais, possuem natureza alimentar, podendo ser objeto de penhora nos termos da jurisprudência consolidada.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.557.137/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques; TJMT, AI 1023295-71.2020.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento, interposto por
Valmir da Silva Oliveira
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no
1001171-84.2024.8.11.0055
, que indeferiu o pedido de 30% (trinta por cento) do valor líquido do benefício de aposentadoria da parte agravada.

A parte Agravante contextualiza o recurso narrando que “Trata-se de Ação de Execução movida pelo exequente Sr.
Valmir da Silva Oliveira
em face da executada Sra.
Lourdes Donizete Cunha
, visando a execução de honorários advocatícios contratuais, as quais não foram pagos por ela.”

Narra que “a Agravada deveria pagar o equivalente a 6.0 URH (unidade real de honorários advocatícios), apenas em caso de procedência da ação. Após a implantação do benefício, esses foram parcelados em 18 parcelas de R$ 400,00 (quatrocentos reais), entre os períodos de 10/05/2022 a 10/10/2023. Diante disso, a agravada efetuou o pagamento de apenas 8 (oito) parcelas totalizando um valor de R$3.200,00 (três mil e duzentos reais), ficando em débito desde 10/01/2023, não efetuando mais o pagamento como o acordado no contrato. Então,
o valor atualizado dos débitos da executado,
acrescido de multa de 20% (vinte por cento), e correção monetária pelo índice IGPM/FGV, soma-se a quantia de
R$ 5.811,59 (cinco mil oitocentos e onze reais e cinquenta e nove centavos)
, [...]”

Sustenta que o magistrado de origem se equivocou ao indeferir o pedido de penhora de 30%, uma vez que não levou em conta
o
benefício de pensão por morte adquirido pela executada, qual perfaz o valor mensal de um salário mínimo, concedidos judicialmente, aos autos n.o 0006571- 19.2019.8.11.0008, que tramitou perante a 1° Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres-MT.

Afirma que “a executada
recebe 2 (dois) salários-mínimos de renda mensal, como aposentada e pensionista
, hoje equivale o montante de R$ 2.824,00 (dois mil oitocentos e vinte e quatro reais),
possui posse sobre assentamento rural
, além de
imóvel urbano registrado em nome falecido esposo
, nesse sentido, o valor a ser descontado não consome o valor necessário para sua sobrevivência, vejamos o entendimento aplicado pelo
Egrégio Tribunal.”

Ao final requer o provimento do recurso para determinar a penhora de 30% (trinta por cento), dos valores a serem retidos do benefício de aposentadoria por idade recebido pela executada, para que o agravante receba junto ao TRF1-Tribunal Regional Federal 1a Região.

Contrarrazões impugnando a justiça gratuita e, no mérito, pelo desprovimento.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão acima citado, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O pedido de revogação do benefício da justiça feito em contrarrazões não procede.

É pacífico neste Tribunal o entendimento de viabilidade da isenção de pagamento de custas, nos termos da Lei n. 7.603/2001 às ações de execução de honorários advocatícios.

A propósito:

“(...) Na execução dos honorários advocatícios, a isenção de custas processuais para os advogados, encontra amparo no artigo 4o da Lei Estadual no 11.077/2020, que alterou o art. 3o da Lei Estadual no 7.603/2001. (...)

(N.U 0018653-80.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/03/2023, Publicado no DJE 10/04/2023)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS – NECESSIDADE DE REFORMA – ISENÇÃO DAS CUSTAS – NATUREZA ALIMENTAR – ART. 3o, INCISO V, DA LEI ESTADUAL No 7.603/2001 – RECURSO PROVIDO.

Com o advento do art. 4o, da Lei no. 11.077/2020, que alterou o art. 3o, da Lei Estadual no 7.603/2001 de 10 de janeiro de 2020, é isento de pagamento de custas, emolumentos e despesas, o advogado, na execução de honorários. Diante da natureza alimentar dos honorários advocatícios, não há falar na incidência de custas judiciais quando a pretensão for unicamente o recebimento da verba honorária, devendo ser reformada a decisão que determinou o recolhimento das custas, sob pena de indeferimento. (N.U 1023131-38.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023)

Registre-se, portanto, que sendo o caso de ação executiva, impõe-se a isenção das custas processuais a parte Agravante, razão pela qual rejeito o pedido de revogação do benefício da justiça gratuita.

O deve ser provido.

Isso é assim porque verifico que a parte agravada possui mais de uma fonte de renda, fato que não foi levado em consideração pelo magistrado de origem.

Assim, tenho que o desconto de 30% do valor líquido do
benefício de aposentadoria por idade recebido pela executada junto ao TRF1-Tribunal Regional Federal 1a Região não a colocará em estado de miserabilidade ou que a impeça de manter a sua dignidade, posto que ela continuará a receber integralmente a pensão por morte no
valor mensal de um salário mínimo, concedidos judicialmente, aos autos n.o 0006571- 19.2019.8.11.0008, que tramitou perante a 1° Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres-MT.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA PESSOAL –
PRETENSÃO DE PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO/REMUNERAÇÃO (30%) – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS A 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A penhora em conta salário/aposentadoria é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família. (TJ-MT 10232957120208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/02/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
19/02/2021
)

Ademais, “
os honorários advocatícios, tanto os contratuais quanto os sucumbenciais, tem natureza alimentar e destinam-se ao sustento do advogado e de sua família"
(REsp 1.557.137/SC, Rel. Ministro Mauro Campebell Marques).

Nesse contexto, considerando a natureza alimentar dos honorários advocatícios e a existência de mais de uma fonte de renda da parte agravada/executada o que afasta o risco de comprometimento da renda essencial a mantença da parte agravada, tenho que o recurso deve ser provido.

Com essas considerações
DOU PROVIMENTO
ao recurso para determinar a penhora de 30% (trinta por cento), dos valores a serem retidos do benefício de aposentadoria por idade recebido pela executada, para que o agravante receba junto ao TRF1-Tribunal Regional Federal 1a Região, cabendo ao magistrado de primeiro grau a expedição do mandado de penhora.

.É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025